Tribunal: TJDFT
Processo: 0000273-44.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DO DOLO DE LESIONAR. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Diante de um quadro belicoso e de contínuas agressões; e de provas nos autos a demonstrarem lesões corporais sofridas pela companheira, cumpria a Defesa melhores esclarecimentos sobre os fatos, senão se tem como sendo suficientes o que consta dos autos no sentido de que o réu agiu com dolo, ainda que eventual.
2. O e. Superior Tribunal de Justiça tem adotado, na pena-base, o acréscimo de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado.
3. Mantida a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais para a vítima, o quantum deve ser reduzido de modo a respeitar as circunstâncias concretas do caso.
4. Dado parcial provimento ao recurso.